Tribunal: TJSP
Processo: 1000258-40.2017.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2009 a 2013 - Município de Salto de Pirapora – Loteamento Fazenda Quintas de Pirapora - Imóvel localizado em área definida como de expansão urbana – Incidência do IPTU sem a necessidade dos melhoramentos mínimos previstos no CTN, em se tratando de loteamento aprovado – Possibilidade – Precedentes do C. STJ e desta Corte em relação

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2009 a 2013 - Município de Salto de Pirapora – Loteamento Fazenda Quintas de Pirapora - Imóvel localizado em área definida como de expansão urbana – Incidência do IPTU sem a necessidade dos melhoramentos mínimos previstos no CTN, em se tratando de loteamento aprovado – Possibilidade – Precedentes do C. STJ e desta Corte em relação ao mesmo loteamento – RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000258-40.2017.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante
COMERCIAL AGRO FRUTÍCOLA LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SALTO DE PIRAPORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000258-40.2017.8.26.0699 -Voto no 38329/fda
2
VOTO No : 38329
APEL.No : 1000258-40.2017.8.26.0699
COMARCA : SALTO DE PIRAPORA
APTE. : COMERCIAL AGRO FRUTÍCOLA LTDA
APDO. : MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
IPTU, exercícios de 2009 a 2013 - Município de Salto de
Pirapora
Loteamento Fazenda Quintas de Pirapora -
Imóvel localizado em área definida como de expansão
urbana
Incidência do IPTU sem a necessidade dos
melhoramentos mínimos previstos no CTN, em se tratando
de loteamento aprovado Possibilidade Precedentes do C.
STJ e desta Corte em relação ao mesmo loteamento
RECURSO IMPROVIDO
1. Trata-se de apelação do exequente COMERCIAL
AGRO FRUTÍCOLA LTDA (fls. 86/ss) contra a r. sentença (fls. 81/ss)
proferida em Embargos à Execução Fiscal movidos contra o MUNICÍPIO DE
SALTO PIRAPORA, referente a IPTU dos exercícios de 2009 a 2013.
2. A r. sentença julgou improcedente o pedido, sob o
fundamento de que há elementos que indicam a existência de
melhoramentos no imóvel e que a inspeção judicial do imóvel se faz
desnecessária. Ademais, incumbia ao embargante a produção de provas
acerca da não incidência do tributo. Por fim, ante a reiteração de embargos
sucessivos com os mesmos dados com o intuito de alongar o andamento
das execuções, condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de
má-fé. Além disso, fixou honorários sucumbenciais, fixados em R$ 2.000,00
em desfavor do embargante.
3. Apela o embargante requerendo a reforma da
sentença aos seguintes argumentos, em síntese: que é proprietário do lote
6, quadra 53 do Loteamento Fazenda Quintas de Pirapora e que a cobrança
de IPTU sobre o imóvel é indevida, eis que inexistentes os melhoramentos
previstos no art. 32 do CTN; que houve ação civil pública em relação ao
loteamento e que os lotes tributados estão situados na várzea do Rio
Sarapui e são alagados; que a mera inspeção do imóvel revelaria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000258-40.2017.8.26.0699 -Voto no 38329/fda
3
impedimento do lançamento do tributo; que inexiste litigância de má-fé, eis
que o autor está exercendo seu direito de defesa; que há nulidade das
execuções fiscais e da Cobrança do IPTU com base em documento trazido
aos autos em apelação, o que demonstra as alegações do embargante; que
há necessidade de Lei, não de decreto, declarando a área como urbana
para ser legitimado o lançamento do tributo; que se trata de loteamento
irregular localizado em área desprovida dos melhoramentos.
4. Recurso tempestivo, dispensado o preparo e
respondido.
5. Não houve manifestação sobre o julgamento virtual.
É o relatório.
6. Pretende o embargante a reforma da r. sentença.
Sem razão.
Isso porque o imóvel está inserido em loteamento,
denominado Fazenda Quintas de Pirapora, integrado ao perímetro urbano
pela Lei Municipal 6766/79, bem como decreto 682/1981, o que reforça a
possibilidade de lançamento de IPTU sobre o imóvel.
De qualquer forma, ainda que exista divergências sobre
existir ou não os melhoramentos urbanos exigidos pelo § 1o do art. 32 do
CTN, § 2o, fato é que o artigo referido permite que norma municipal
considere urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana,
constantes
de
loteamentos
aprovados
pelos
órgãos
competentes,
destinados à habitação, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do § 1o e sem os melhoramentos mencionados, já que em
loteamentos os melhoramentos devem ser implantados pelo loteador, não
pelo Município. Por essa razão, aliás, é que o CTN, em seu art. 32, faz a
ressalva acerca dos melhoramentos quando se trata de área de expansão
urbana, o que, por si só, já enseja a tributação por meio de IPTU.
No mesmo sentido é o entendimento firmado no E.
Superior Tribunal de Justiça acerca dos melhoramentos mínimos referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000258-40.2017.8.26.0699 -Voto no 38329/fda
4
no art. 32, § 1o, Código Tributário Nacional, para efeito de lançamento e
exigência de IPTU. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPTU. ÁREA
DE EXPANSÃO URBANA. LEI MUNICIPAL. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA
N. 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no
sentido de que incide IPTU sobre imóvel situado em área de expansão
urbana, assim considerada por lei municipal, a despeito de ser desprovida
dos melhoramentos ditados pelos parágrafos do art. 32 do Código Tributário
Nacional. 2. Recurso especial não-conhecido. (REsp 234.578/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/05/2005, DJ 01/07/2005 p. 460).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.
282/STF. IPTU. SÍTIO DE RECREIO. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1o E 2o,
DO CTN. ALÍNEA "B" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N.
280/STF. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1. (...) 2. O STJ, ao interpretar o art. 32, § 2o, do CTN,
firmou o entendimento de que é legítima a cobrança do IPTU sobre sítios de
recreio considerados por lei municipal como situados em área de expansão
urbana, ainda que não dotada dos melhoramentos previstos no art. 32, § 1o,
do CTN. 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido. (REsp 185.234/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2005, DJ 16/05/2005 p.
274)
AgRg no Ag 672875 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2005/0059255-8, relator Min. DENISE ARRUDA. T1, DJ
18/10/2005, DP 14/11/2005.
Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE O
IMÓVEL ESTARIA LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 7/STJ. IPTU. ART. 32 DO CTN. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE
EXPANSÃO URBANA. MELHORAMENTOS. DESNECESSIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Tendo o douto magistrado a quo consignado que, no caso
dos autos, trata-se de imóvel localizado em área de expansão urbana (fls.
161), qualquer manifestação deste Superior Tribunal de Justiça em sentido
diverso encontraria óbice na Súmula 7 desta Corte. 2. Deve ser mantida a
decisão ora agravada que, adotando orientação firmada nesta Corte Superior,
entendeu que "incide a cobrança do IPTU sobre imóvel considerado por lei
municipal como situado em área urbanizável ou de expansão urbana, mesmo
que a área não esteja dotada de qualquer dos melhoramentos elencados no
art. 31, § 1o, do CTN" (REsp 433.907/DF, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado,
DJU de 23.9.2002). 3. Agravo regimental desprovido.
Especificamente em relação ao loteamento Fazenda
Quintas de Pirapora a validade do lançamento já foi reconhecida em outras
oportunidades em julgamentos desta E. 15a Câmara de Direito Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000258-40.2017.8.26.0699 -Voto no 38329/fda
5
sendo legitima a exigência pretendida pelo Município.
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2009 a 2013 - Município de Salto de Pirapora Alegação de nulidade da
execução por inexigibilidade do IPTU, ante a ausência de dois
melhoramentos públicos nos imóveis tributados
Inocorrência - Imóvel
oriundo de loteamento regular, situado em área considerada urbana pela
legislação local - Legalidade da tributação, à luz do artigo 32, § 2o, do CTN
Sentença proferida em ação civil pública determinando o cancelamento da
matrícula do imóvel que não retira a condição de proprietário e, portanto,
contribuinte do IPTU, conforme o artigo 34 do CTN - Sentença que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, inclusive quanto a imposição de
multa por litigância de má-fé, por caracterizar a hipótese prevista no art. 80,
III
do
CPC

Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000040-12.2017.8.26.0699; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de Salto de Pirapora - Vara Única; Data
do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU
EXERCÍCIOS DE 2011 A 2013 MUNICÍPIO DE SALTO DO PIRAPORA.
Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo da embargante.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA PRECLUSÃO OCORRÊNCIA
Benefício concedido por decisão interlocutória não recorrida oportunamente
Impossibilidade
de
conhecimento
da
impugnação
apresentada
nas
contrarrazões de apelação
Inteligência do artigo 100 do Código de
Processo Civil de 2015 Precedentes deste E. Tribunal. IPTU INCIDÊNCIA
Quanto aos imóveis localizados em áreas urbanizáveis ou de expansão
urbana, para que incida o IPTU somente se exige que estejam situados em
loteamento aprovado pelos órgãos competentes, sendo dispensável a
existência dos melhoramentos mínimos previstos no artigo 32, §1o do Código
Tributário Nacional, nos termos do §2o deste mesmo dispositivo Súmula
626 do C. Superior Tribunal de Justiça Precedentes do C. Superior Tribunal
de Justiça e deste E. Tribunal. IMÓVEL LOCALIZADO EM LOTEAMENTO
APROVADO No caso, o imóvel está localizado em loteamento aprovado,
situado em área de expansão urbana Desnecessidade de demonstração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000258-40.2017.8.26.0699 -Voto no 38329/fda
6
existência de melhoramentos Incidência do IPTU não afastada. Honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00 HONORÁRIOS RECURSAIS Artigo
85, §11 do Código de Processo Civil de 2015
MAJORAÇÃO

POSSIBILIDADE Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única
norma a ser aplicada Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94
(Estatuto da Advocacia) Entendimento jurisprudencial no sentido de não
permitir o aviltamento da profissão de advogado Honorários que devem ser
fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia - Honorários
recursais fixados em R$ 1.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00. Sentença
mantida

Recurso
desprovido.(TJSP;
Apelação
Cível
1000047-04.2017.8.26.0699; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de Salto de Pirapora - Vara Única; Data
do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019)
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU dos exercícios de
2009 a 2013. 1) Impugnação à gratuidade de justiça - Benefício concedido à
embargante por ocasião do recebimento dos embargos à execução -
Ausência de insurgência da embargada ao contestar o pedido -
Intempestividade da impugnação apresentada apenas nas contrarrazões
recursais, nos termos do art. 100 do CPC. 2) Alegação de não incidência do
tributo por ausência de melhoramentos urbanos - Imóvel situado no perímetro
urbano do Município - Para fins de incidência do IPTU não há necessidade de
que o imóvel disponha dos melhoramentos urbanos indicados pelo § 1o do
art. 32 do CTN, quando tratar-se de loteamento aprovado, consoante norma
expressa no § 2o, deste mesmo artigo - Precedentes do STJ - Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000247-11.2017.8.26.0699; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Salto de Pirapora - Vara Única; Data do
Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018)
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, fica mantida a r. sentença, devendo ser majorados os
honorários advocatícios em R$ 1.000,00, pelo princípio da causalidade, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000258-40.2017.8.26.0699 -Voto no 38329/fda
7
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR

Des. Relator